Tribunal: TJBA
Processo: 8004009-68.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004009-68.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: MATEUS SILVA MORAES

Advogado(s)
:
GABRIEL SANTANA PEREIRA registrado(a) civilmente como GABRIEL SANTANA PEREIRA, MENANDRO MENDES FORTUNATO registrado(a) civilmente como MENANDRO MENDES FORTUNATO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DIREITO DO CONSUMIDOR À INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. EXCESSIVA ONEROSIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INIQUIDADE. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE JUROS PRATICADA PELO MERCADO CONFORME DIVULGADO PELO BACEN. DETERMINAÇÃO DE APURAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE (OU CRÉDITO A SER RESTITUÍDO) EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL BEM FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8004009-68.2021.8.05.0113
, sendo parte apelante(s) BANCO MASTER S/A e apelado MATEUS SILVA MORAES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça